Tribunal: TJDFT
Processo: 0724147-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0724147-77.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 156911906 e 159916953 dos autos originários n. 0707582-69.2022.8.07.0001), que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação. Fundamentou o juízo singular: A parte executada aduz a nulidade da citação, haja vista que alterou o seu endereço em 03/04/2018 e a citação foi realizada no dia 31/03/2022, no seu antigo endereço, tendo sido recebida por pessoa desconhecida. Da análise dos documentos juntados pela parte executada, verifica-se que foi realizada a alteração do contrato social da pessoa jurídica, devidamente registrado na Junta Comercial do DF, em 02/08/2018, sendo que na cláusula primeira consta que o endereço da empresa passou a ser na QR 518, conjunto 02, lote 1/ 4, sala 201, Samambaia/DF. Ademais, com a inicial, a parte autora juntou termo de distrato (ID n. 117570299), não assinado pelas partes, no qual consta o endereço da parte requerida em Samambaia/DF, o que demonstra que a parte tinha ciência da mudança de endereço. Assim, a citação realizada em março de 2022, em endereço no qual a parte já não possuía seu estabelecimento desde o ano de 2018, não pode ser considerada válida, ainda que seja possível o recebimento do AR por pessoa que não possua poderes de representação, haja vista que o mandado foi remetido para o endereço errado. Neste sentido: [...] Assim, é patente o prejuízo suportado pela parte ré, a quem não foi oportunizada chance de comparecimento na audiência de conciliação, tampouco aos atos posteriores, sendo o caso de afastamento da decretação da revelia, com a declaração de nulidade da citação, a fim de se garantir a aplicação do contraditório e da ampla defesa. As demais alegações trazidas na impugnação deverão ser aduzidas na defesa da parte ré. A EXEQUENTE-AGRAVANTE alega que a executada não se desincumbiu do ônus de comprovar que a pessoa que recebeu a citação era mesmo desconhecida e não fazia parte de seu quadro de funcionários. Sustenta que o mandado de citação foi encaminhara para o endereço correto da empresa agravada, “o qual foi retirado do Contrato de Representação Comercial Autônoma e do Adendo ao Contrato de Representação Comercial Autônoma, ambos devidamente assinados pelas partes”. Argumenta que, a despeito da alegação de que o endereço da executada foi alterado na Junta Comercial em 03/04/2018, “observa-se que a Agravada assinou o Adendo ao Contrato de Representação Comercial Autônoma em 01/10/2021, ou seja, em data posterior a alteração na Junta Comercial, sem sequer mencionar a alteração do endereço à ora Embargante, o que era de sua responsabilidade”. Aduz que os advogados da agravada, a todo momento, tiveram ciência da demanda, “tratando-se no mínimo de uma manobra dos causídicos para impor empecilhos para atingir a finalidade da execução”. Defende aplicação da teoria da aparência, “sendo válida a citação da empresa ré, uma vez que o terceiro que se encontrava no local e assinou o AR não fez nenhuma ressalva quanto ao recebimento da correspondência”. Afirma que a conduta da agravada fere os princípios da cooperação e da boa-fé. Rebate a preliminar de incompetência do juízo, ressaltando que “as partes pactuaram que no caso em tela deve prevalecer o que estipula a Lei 4.886/65, por ser tal norma de caráter cogente, e não a cláusula de eleição de foro”. Impugna o requerimento da agravada de levantamento dos valores depositados em conta judicial, o que deverá ocorrer “somente após realizar o levantamento dos honorários advocatícios, por ter caráter alimentar”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada neste agravo de instrumento não tratou da incompetência territorial, tampouco sobre pedido de levantamento de valores. Logo, inviável o exame dessas questões em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação e examinada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 354, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A nulidade de citação é matéria passível de arguição em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, I, do CPC. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica. Precedentes: REsp 1.625.697/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/02/2017 e AgRg no AREsp 601.115/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015. Todavia, é imprescindível que o mandado de citação tenha sido encaminhado para o endereço correto. Nesse sentido, orientam os arestos desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DIVERSO. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. I. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência ao figurino legal, sob pena de nulidade absoluta, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil. II. Não pode ser considerada válida citação de pessoa jurídica realizada em endereço diverso da sua sede e cujo aviso de recebimento não foi assinado por seu gerente, administrador, empregado ou preposto. III. A teoria da aparência, amplamente admitida pela jurisprudência com apoio no artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil, pressupõe que a citação tenha sido realizada no endereço da pessoa jurídica, a despeito de recebida por pessoa desprovida de poderes de representação. IV. Sem que tenha sido observado o próprio endereço da pessoa jurídica, pressuposto elementar da regularidade da citação, não se legitima o emprego da teoria da aparência, sob pena de ofensa ao devido processo legal. V. A aplicação da teoria da aparência não pode conduzir ao extremo de se admitir como válido ato citatório realizado em endereço incorreto e sem a mínima identificação da relação existente entre a pessoa nominada no aviso de recebimento e a pessoa jurídica citanda. VI. Pronunciada a nulidade da citação, a relação processual é afetada desde o seu nascedouro, segundo estatui o artigo 281 do Código de Processo Civil. VII. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso prejudicado. (Acórdão 1348053, 07147266520208070001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 9/6/2021, DJe de 30/6/2021. Grifado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. REJEIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO PESSOAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CARTA DE CITAÇÃO POR PESSOA RESPONSÁVEL PELA CORRESPONDÊNCIA. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO INCORRETO. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. DECISÃO CASSADA. 1 - Verificando-se que, ao contrário do que é alegado em contrarrazões, o Agravo de Instrumento foi interposto dentro do prazo recursal, rejeita-se a preliminar de intempestividade suscitada pela parte Recorrida. 2 - A partir de uma leitura atenta da minuta recursal, verifica-se que o Agravo de Instrumento cumpre o requisito previsto no artigo 1.016, II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na decisão agravada, permitindo inferir claramente o cerne da insurgência recursal apresentada. Por sua vez, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, sendo eletrônicos os autos originários, "dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do 'caput', facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia". Ademais, a eventual ausência de documentação obrigatória de toda forma não acarretaria a imediata inadmissibilidade do recurso, consoante previsto no § 3o do mesmo art. 1.017 da Lei Adjetiva Civil. 3 - De acordo com o artigo 248, § 1o, do Código de Processo Civil, a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. Por sua vez, o § 4o excepciona a pessoalidade no recebimento da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência receba a citação e assine o aviso de recebimento, sendo considerada válida, dessa maneira, a citação quando realizada via postal e assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada. 4 - Restando comprovado que o Agravante não mais residia nos endereços em que a citação foi considerada válida, a despeito da previsão do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil, verifica-se a nulidade absoluta decorrente da ausência de citação válida, de modo que a decisão deve ser cassada, determinando-se o retorno dos autos ao momento da apresentação da defesa para o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1408089, 07378669720218070000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 16/3/2022, DJe de 29/3/2022. Grifado) No caso, a executada foi citada pelo correio em endereço situado em Taguatinga, em 31/03/2022, cujo mandado foi entregue a pessoa que a agravada diz desconhecer (id. 120984430 na origem). Daí a preliminar de nulidade da citação acolhida na decisão atacada. Afinal, a agravada comprovou a alteração de seu endereço para Samambaia, desde 03/04/2018, conforme a 2a alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial (id. 153787929 na origem). Em exame preliminar, não convence a alegação de que a agravada informou endereço incorreto no instrumento contratual. A valer, o contrato de representação, no qual constou o antigo endereço da agravada, foi celebrado em novembro de 2015 (id. 117570295 na origem), o que, em certa medida, pode justificar a manutenção indevida do antigo endereço no aditivo ao aludido contrato de representação, firmado em outubro de 2021 (id. 117567991 na origem). De todo modo, não se pode admitir que o equívoco na manutenção do endereço antigo no adendo contratual causou prejuízo à parte autora, aqui agravante, na indicação do endereço correto para citação. Isso porque no termo de distrato, frise-se, elaborado pela própria agravante em fevereiro de 2022 (id. 117570301 na origem), constou o endereço atual e correto da agravada (id. 117570299 na origem). Ademais, consta notificação extrajudicial enviada à agravante em fevereiro de 2022, na qual constou o endereço correto da agravada (id. 153787934 – p. 76 na origem). Portanto, se a agravante tinha ciência da alteração do endereço da executada-agravada, não pode invocar aplicação da teoria da aparência para validar citação encaminhada para endereço desatualizado/incorreto. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado pela agravante. Com efeito, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela simples produção de efeitos da decisão, tendo em vista que o juízo a quo determinou aguardar-se preclusão da decisão para que o feito tenha regular curso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator